Tribunal: TJBA
Processo: 8029245-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8029245-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

EMBARGADO: EDIRLAN LIMA SANTIAGO

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OBSCURIDADE” E “OMISSÕES” NO JULGADO
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA DE APLICATIVO UBER. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE QUE NÃO DISPENSA, EM REGRA, A MOTIVAÇÃO DO DESCREDENCIAMENTO/SUSPENSÃO DO PERFIL DO USUÁRIO.

BLOQUEIO IMEDIATO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. MOTIVO DO BLOQUEIO DA CONTA DECLINADO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

LUCROS CESSANTES A PARTIR DA SUSPENSÃO ATÉ A REATIVAÇÃO DO CADASTRO. PERTINÊNCIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO.
VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA, POR SEREM PROTELATÓRIOS OS EMBARGOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação n.
8029245-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.